Tribunal: STF
Processo: ARE 1509487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RESP 1.254.456/PE. RECURSO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA. ATOS ADMINISTRATIVOS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO OCORRIDA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE SUA OBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARE 721.001/RJ, JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTAGEM EM DOBRO DA LICENÇA ESPECIAL PARA FINS DE MAJORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO PELO NÃO USUFRUTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. MANUTENÇÃO.



    1. O prazo prescricional relativo à conversão em pecúnia de licença especial não gozada tem seu termo inicial na data da transferência para a inatividade, considerando a aplicação analógica do quanto restou decidido, para os servidores civis no tocante à licença-prêmio, pela Primeira Seção do eg. STJ, em sede de recurso repetitivo de controvérsia no julgamento do REsp 1254456/PE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 02/05/2012.



    2. Esta Corte Regional vinha fixando a orientação de que o termo inicial da prescrição se contaria do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União. Tal entendimento foi gerado em decorrência do julgamento do MS 17.406/DF pela Corte Especial do STJ, que teria interpretado que a aposentadoria se aperfeiçoaria apenas com a manifestação do órgão concedente em conjunto com a aprovação do Tribunal de Contas da União.



    3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou, por unanimidade (Ministro Relator Herman Benjamim e os Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, Assusete Magalhães, Napoleão Nunes Maia Filho, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), que o início do cômputo do prazo prescricional do direito à conversão em pecúnia é a data da aposentadoria (PUIL 1.325/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 07/05/2020).



    4. A Segunda Turma do STJ tem assentado a mesma orientação no sentido de aplicação do quanto decidido no REsp 1.254.456/PE (recurso repetitivo) e, quanto ao julgamento do MS 17.406/DF, esclareceu que “O precedente da Corte Especial invocado no aresto ora questionado, qual seja, o MS 17.406/DF, não contraria aquela posição. O fundamento de que o termo inicial da prescrição tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de ato complexo, não foi acompanhado pela maioria dos Ministros, como se extrai das notas taquigráficas. Prevaleceu outro argumento, também da relatoria, no sentido de que a contagem iniciou-se após o reconhecimento do direito à conversão na seara administrativa, que, na específica hipótese dos autos, somente ocorreu após a aposentação e sua homologação pelo TCU. Tinha-se, portanto, caso absolutamente peculiar. Na ocasião, os Ministros Teori Zavascki, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves, Castro Meira e Massami Uyeda reafirmaram a regra de que o lapso prescricional flui a partir da concessão da aposentadoria.” (EDcl no REsp 1634035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 23/03/2018).



    5. Redirecionamento do entendimento desta Turma a fim de adotar a orientação estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do então vigente CPC/1973, qual seja "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]".



    6. No caso de militares, o raciocínio é idêntico, ou seja, a transferência para a inatividade – o que incluiu, à luz do quanto determinado pelo art. 3º, § 1º, alínea “b”, da Lei n. 6.880/80, os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização; os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União; e, a partir da redação dada pela Lei n. 13.954/2019, os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada –, que equivale à aposentadoria de servidor público civil, é o termo a quo da prescrição quinquenal para a conversão em pecúnia da licença especial, eis que a partir desse momento, não será mais possível gozá-la nem contá-la em dobro para fins de aposentadoria.



    7. Hipótese em que, considerando que entre a inativação do militar, com a sua transferência para a reserva em 06/03/2008, e a propositura da presente ação em 08/06/2021, houve o decurso de lapso superior a cinco anos, é forçoso reconhecer a efetiva ocorrência de prescrição do direito à conversão em pecúnia do período de licença especial não gozada, devendo ser mantida a sentença.



    8. O Despacho Decisório n. 2/GM-MD, de 12 de abril de 2018, do Ministério da Defesa, ao aprovar o Parecer n. 125/2018/CONJUR-MD/CGU/AGU, ou, ainda, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24 de maio de 2018 (art. 6º), por meio dos quais reconheceu-se o direito conversão em pecúnia da licença especial não gozada e não computada em dobro, não implicaram renúncia ao prazo prescricional quinquenal, uma vez que expressamente determinouse a sua observância, com termo inicial na data da transferência do inativo para a reserva remunerada, e afastou-se a possibilidade de contagem do interstício a partir do parecer mencionado. Não se vislumbra ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade nos atos administrativos mencionados, até porque foram editados em virtude da reiterada jurisprudência favorável à conversão em pecúnia, objetivando compatibilizar os atos administrativos com a interpretação jurisprudencial da legislação e minimizar os conflitos judiciais, e não com a intenção de privilegiar os militares cuja inativação é mais recente; ora, nenhum óbice havia para que a parte autora entrasse em juízo, postulando tal direito, nos cinco anos que se seguiram à data de sua inativação, e, se não o fez, deve arcar com o resultado de sua inércia.



    9. Não se verifica aplicabilidade ao caso concreto do precedente de repercussão geral firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 721.001/RJ, que reconheceu a possibilidade de conversão de férias não gozadas – e outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, isso porque o autor assinou termo de opção pela contagem em dobro das licenças especiais não gozadas, que ora pretende ver convertidas em pecúnia, logrando com isso a majoração do tempo de serviço e, consequentemente, obtendo um adicional por tempo de serviço em percentual maior, o que acarreta a percepção de valores superiores de remuneração e a existência, portanto, de indenização pecuniária pelo não usufruto das licenças especiais, a ser paga ao longo de todo o período em que receber seus proventos de inatividade, de modo que não há que se falar em configuração de enriquecimento sem causa pela Administração.



    10. Honorários recursais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor/percentual a que foi condenada a parte recorrente na sentença, e sem prejuízo deste, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, e, se for o caso, a suspensão de exigibilidade desta verba em decorrência da gratuidade judiciária.



    11. Apelação desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 19, inciso III; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente